Tribunal: TJMT
Processo: 1017897-25.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017897-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Licença Prêmio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DEMISTENES RIBEIRO LIMA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA -
HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGENCIA DO
ART. 85, §4º, II, DO CPC

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de sentença ilíquida

proferida contra a Fazenda Pública, aplica-se ao caso o art. 85, § 3º c/c § 4º, II, do CPC, pelo que o percentual dos honorários advocatícios será definido quando da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1017897-25.2017.8.11.0041, ajuizada por
Espólio de Demistenes Ribeiro de Lima
, julgou procedente os pedidos da inicial declarando o direito a conversão em pecúnia e o pagamento das licenças prêmio e férias proporcionais não gozadas em atividade, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

O Apelante se insurge tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, em se tratando de sentença ilíquida os honorários devem ser fixados quando liquidado o julgado, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar que a fixação dos honorários ocorra somente quando liquidado o julgado, conforme determina o art. 85, §4º, II, do CPC.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 72062152, buscando o desprovimento do recurso e majoração dos honorários em grau recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 73524481)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1017897-25.2017.8.11.0041, ajuizada por Espólio de Demistenes Ribeiro de Lima, julgou procedente os pedidos da inicial declarando o direito a conversão em pecúnia e o pagamento das licenças prêmio e férias proporcionais não gozadas em atividade, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

O Apelante se insurge tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, em se tratando de sentença ilíquida os honorários devem ser fixados quando liquidado o julgado, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Espólio de Demistenes Ribeiro de Lima propôs a Ação de Cobrança buscando reconhecer o direito à conversão em pecúnia e o pagamento de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de licença prêmio, e 1 (um) mês e 3 (três) dias de férias referente ao período de 05/06/2014 à 05/06/2015, e 05/06/2015 a 08/06/2015 (proporcional).

Aduz, em síntese, que o
de cujos
, falecido na data de 09/06/2015, era servidor público estadual,

sendo que deixou de gozar quando em atividade de licença prêmio e férias.

Por seu turno, o juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Apelante ao pagamento das licenças prêmio e férias (proporcional) não gozadas em atividade, bem como ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios.

Todavia, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU REESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -– DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura dano moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver apoiada em perícia médica.

A fixação do quantum da verba honorária resta acertada para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

(N.U 1002447-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)” (destaquei)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença e consignar que os honorários advocatícios devem ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021